Tribunal: TJBA
Processo: 8000666-90.2024.8.05.0135
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000666-90.2024.8.05.0135 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): DANILO COUTO DOS SANTOS, RAMON DE ARAUJO ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE APLICADA. PRISÃO PREVENTIVA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso: Apelação criminal interposta por Leandro Oliveira dos Santos contra sentença condenatória proferida pela Vara Criminal da Comarca de Ituberá/BA, que o condenou pela prática dos crimes de estupro (art. 213 c/c art. 226, inciso II, do Código Penal) e cárcere privado (art. 148, §1º, inciso I, do Código Penal), fixando pena total de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Fatos relevantes: No dia 07 de junho de 2024, por volta das 21 horas, em residência localizada na Rua das Malvinas, Ituberá/BA, o apelante constrangeu sua companheira Domingas Ramos Souza Santos, mediante grave ameaça com faca, a manter conjunção carnal, bem como a privou de sua liberdade, mantendo-a em cárcere privado até a manhã seguinte. O relacionamento era marcado por histórico de violência doméstica há aproximadamente 06 anos. Decisão recorrida: A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelos crimes de estupro e cárcere privado, absolvendo-o das imputações de lesão corporal, ameaça e violência psicológica. Manteve a prisão preventiva do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa em razão de alegadas contradições nos depoimentos testemunhais; (ii) se existe insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório, considerando que o testemunho da vítima teria sido a única prova do processo; (iii) se a dosimetria da pena foi adequadamente realizada conforme os critérios do art. 59 do Código Penal; e (iv) se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeição da preliminar de nulidade: Não se configura cerceamento de defesa quando o acusado teve assegurada a plenitude do exercício do contraditório e da ampla defesa durante toda a tramitação processual. A alegada contradição nos depoimentos das testemunhas constitui natural divergência inerente à prova testemunhal, não configurando vício processual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que não se declara a nulidade do ato processual sem a demonstração de efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio "pas de nullité sans grief". Suficiência probatória para condenação: Nos delitos sexuais, que ordinariamente são praticados às ocultas e sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui relevante valor probatório quando prestada de forma segura, coerente e detalhada, desde que corroborada pelas demais provas constantes nos autos. O depoimento da ofendida foi confirmado por testemunha que a socorreu, pelo policial militar que a atendeu no hospital, pela documentação médica que registrou sangramento vaginal, pelo laudo pericial do local que confirmou os danos materiais causados durante o episódio de violência, e pelo exame de conjunção carnal. Adequação da dosimetria da pena: A individualização da pena observou adequadamente os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal. No crime de estupro, a valoração negativa da circunstância "culpabilidade" justificou-se pela maior censurabilidade da conduta, considerando a especial violência empregada contra a vítima e o terror psicológico infligido. A aplicação da majorante do art. 226, II, do Código Penal mostrou-se correta, considerando que o crime foi cometido contra pessoa com quem o agente mantinha relação doméstica de afeto. No crime de cárcere privado, a fixação da pena no patamar mínimo legal revelou-se proporcional. Manutenção da prisão preventiva: Permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. A garantia da ordem pública justifica-se pela gravidade em concreto das condutas praticadas, que evidenciam o potencial lesivo do agente e a necessidade de acautelamento social. O receio manifestado pela vítima quanto à sua integridade física, aliado ao histórico de violência doméstica, demonstra a necessidade de manutenção da medida extrema para prevenir a reiteração criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação criminal conhecida e desprovida. Manutenção integral da sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. Não se configura cerceamento de defesa a mera alegação de contradições nos depoimentos testemunhais quando assegurada a plenitude do exercício do contraditório e da ampla defesa durante toda a tramitação processual. 2. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância quando prestada de forma coerente e detalhada, sendo apta a fundamentar condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. A dosimetria da pena deve observar os critérios do art. 59 do Código Penal, justificando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais quando demonstrada maior censurabilidade da conduta. 4. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública quando presentes a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 69, 148, §1º, I, 213 e 226, II; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 167590/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1805077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 18.10.2022. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000666-90.2024.8.05.0135, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Ituberá/BA, tendo como Apelante LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 22 de maio de 2025.